Tribunal: TJBA
Processo: 0001652-13.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n.
0001652-13.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXEQUENTE: ADELBA GOMES DE OLIVEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA, RODRIGO NERY CARDOSO

EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO CÔMPUTO DE AGOSTO/2010 COMO MÊS INTEGRAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE DO DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUANDO DA EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando portanto o aperfeiçoamento do julgado.

II – Aduzem os embargantes a omissão da decisão embargada, por não ter consignado que o trabalho do servidor exercido em período igual ou superior a 15 (quinze dias) deve ser computado como mês integral, razão pela qual deveria ocorrer o pagamento integral do mês de agosto/2010, uma vez que a impetração do
mandamus
se deu em 16/08/2010, ocorre que, tal fundamentação jurídica não foi suscitada em nenhuma das manifestações trazidas aos autos pelos exequentes.

III- O que se verifica é que os embargantes pretendem, pela via estreita dos embargos introduzir discussão não suscitada em suas manifestações anteriores, em verdadeira inovação recursal, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada, neste ponto, foi contrária aos seus interesses.

IV - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser vedado à parte inovar nas razões recursais dos embargos de declaração, em face da ocorrência da preclusão, pelo fato de a questão não ter sido tratada oportunamente.

V - O requerimento de destacamento dos honorários contratuais para pagamento em separado deve ser apreciado quando da expedição dos ofícios requisitórios de precatório, pois o objeto do julgamento neste momento processual foi a impugnação apresentada pelo Ente Estatal.

VI – Não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão.

VII - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001652-13.2018.8.05.0000
, em que figuram como embargante ADELBA GOMES DE OLIVEIRA e OUTROS e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
C
ONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200